Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1009608-95.2018.8.11.0000
REPRESENTANTE: ODAIR BENTO PENARIOL
REU: EDINIR CHAVES DOS SANTOS
Visto.
O autor ODAIR BENTO PENARIOL, na petição de id. 40086451, pleiteia a extinção desta demanda nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que, nos Autos da Ação de Execução de no 3315-11.2009.8.11.0011, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, realizou um acordo amigável com a exequente, ora ré EDINIR CHAVES DOS SANTOS.
Contudo, da leitura dos termos estabelecidos no acordo realizado entre as partes (id. 40086454), observa-se que, em nenhum momento a exequente, ora ré, reconhece a procedência do pedido formulado na inicial desta demanda nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil.
Na verdade, o que se extrai claramente do acordo entabulado entre as partes, é que não ocorreu o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exordial desta demanda, mas, sim, a renúncia do ora autor à pretensão formulada na ação, a teor do disposto no artigo 487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
III - homologar:
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
b) a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
Nesse passo, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a renúncia do autor à pretensão formulada na ação, e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda. Havendo custas processuais remanescente, intime-se o autor para o seu recolhimento.
Publique-se e intimem-se.
Após o trânsito em julgado, defiro a restituição do valor do depósito prévio em favor do autor.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora